Tribunal: TJSP
Processo: 1040424-24.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. ATRASO DE VOO. 26 HORAS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame

Ação de Indenização por Dano Moral movida por VITÓRIA TOMASINE BEZERRA contra AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S/A - AVIANCA, devido ao cancelamento de voo após cinco horas de espera, sem realocação imediata, resultando em atraso de 26 horas, perda de um dia

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. ATRASO DE VOO. 26 HORAS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame

Ação de Indenização por Dano Moral movida por VITÓRIA TOMASINE BEZERRA contra AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S/A - AVIANCA, devido ao cancelamento de voo após cinco horas de espera, sem realocação imediata, resultando em atraso de 26 horas, perda de um dia de viagem, diária de hotel e carro alugado. Sentença de procedência condenando a ré ao pagamento de R$ 13.000,00 por danos morais.

II. Questão em Discussão

A questão em discussão consiste em verificar se a indenização por danos morais fixada na r. sentença deve ser mantida ou reduzida.

III. Razões de Decidir

A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, conforme o Código de Defesa do Consumidor, devendo reparar danos decorrentes de falha na prestação do serviço. O atraso de 26 horas e a falta de assistência configuram falha na prestação do serviço, justificando a indenização por danos morais. A indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, comportando a redução de R$ 13.000,00 para R$ 6.000,00, segundo precedentes desta Colenda Câmara.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. O cancelamento de voo e a ausência de assistência configuram falha na prestação do serviço, ensejando indenização por danos morais. 2. A fixação da indenização deve observar a razoabilidade e proporcionalidade, evitando enriquecimento sem causa.

Legislação Citada:
Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código Civil, art. 406; Código de Processo Civil, art. 487, I.

Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível 1145910-95.2024.8.26.0100, Rel. Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini, 20a Câmara de Direito Privado, j. 08/04/2025.

TJSP; Apelação Cível 1151238-06.2024.8.26.0100; Relator: Álvaro Torres Júnior; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 24/03/2025.